Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008177-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO MACHADO DE FRANCA - CPF: 013.434.941-50 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONTRAPOSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. JUNTADA DE ÁUDIO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido
da inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento

a título de contraposto, bem como a reconheceu como litigante de má-fé com as respectivas punições.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da recorrente, apresentada impugnação à contestação genérica.

5.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, a situação é capaz de demonstrar a ciência e anuência ao contrato. Não houve impugnação específica sobre as informações, tampouco pedido de prova pericial em primeiro grau.

6.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

8.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

9.

Pedido contraposto em consonância com o art. 31, Lei n. 9.099/1995 e

Enunciado n. 31, FONAJE.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023